Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-54.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703896-54.2018.8.07.0019 RECORRENTE: MARLENE FRANCISCA DA SILVA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HISTERECTOMIA. PÓS-OPERATÓRIO. RETIRADA ABRUPTA DE CURATIVO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA QUANTO AOS SEUS SERVIÇOS. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAL MÉDICO. AFERIÇÃO SOB O PRISMA SUBJETIVO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ação compensatória por danos morais em que se busca aferir a responsabilidade civil do hospital por falha imputada a profissional médico, relacionada ao pós-operatório de cirurgia de histerectomia realizada pela paciente. 2. No âmbito de incidência da reparação civil, enquanto os hospitais respondem objetivamente por eventual falha na prestação dos seus serviços (CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927), a responsabilidade dos médicos é subjetiva (CDC, art. 14, § 4o), pressupondo, portanto, a caracterização de conduta dolosa ou culposa da qual tenha decorrido o evento danoso. 3. O reconhecimento do dever de indenizar do hospital responsável pelo tratamento da paciente pressupõe a qualificação da conduta profissional do médico, a ocorrência do evento danoso, bem como o reconhecimento do nexo de causalidade entre ambos. 4. Inexistindo evidências que indiquem falha ou desvio de processo na abordagem técnica de retirada de curativo na ferida operatória ou falha procedimental, e diante da inconclusividade do laudo pericial judicial, tem-se por ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil aptos a penalizar o hospital por danos morais em função da autuação do profissional médico. 5. Apelo do réu conhecido e provido. Prejudicado o apelo da autora. Sentença reformada. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 5o, inciso X, e 22, inciso XI, ambos da Constituição Federal, porque deveria ter condenado o hospital recorrido a pagar-lhe indenização pelos danos morais decorrentes da retirada abrupta de curativo, causando forte sangramento e lesão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 5o, inciso X, e 22, inciso XI, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte entende que, para se aferir a existência de falha na prestação de serviço médico-hospitalar, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, procedimento vedado pelo verbete sumular 279 do STF (ARE 1398831 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015